Tribunal: TJDFT
Processo: 0706535-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Embargos Declaratórios que devem ser providos diante de erro material, eis que a ementa do julgado refere-se a caso diverso do analisado no presente habeas corpus.
2. Embargos Declaratórios conhecidos e providos, para substituir a ementa do acórdão recorrido pela inserida no presente Embargos Declaratórios.